Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700881-89.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, precedentes vinculantes, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”. 2. Na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ, com o objetivo de garantir a autoridade das decisões anteriores, monocraticamente restou admitido “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do código penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”. 3. Na espécie, a conduta praticada pelo acusado ao ofender a honra da vítima valendo-se de termos preconceituosos referentes à sua orientação sexual, enquadra-se no crime de injúria qualificada, não sendo hipótese de desclassificar a conduta para injúria simples. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 140, §3°, do Código Penal, porque, estando ausente o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, magoar e ofender pessoa em razão de sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, deve ser absolvido do crime de injúria; b) artigo 140 do CP, vindicando a desclassificação de sua conduta para o delito de injúria simples; c) artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que é absolutamente nula a prova obtida ilicitamente (gravação ambiental clandestina). Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJPR e deste TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a preliminar de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXIX, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, renovando as teses de afronta ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à vedação de prova ilícita. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 4/9/2023 (ID 50906861 – Págs. 1/26), o apelo extremo foi manejado em 5/9/2023 (ID 50977581 – Págs. 1/18). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente tardou em exercer o seu direito de recorrer extraordinariamente, operou-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para inadmitir o seu processamento. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos de admissibilidade, constata-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 140, caput, e §3o, do CP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para se aferir a atipicidade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.336.974/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023) ou realizar a desclassificação do delito (AgRg no AREsp n. 2.347.731/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do CPP, pois a Corte Superior também entende que “é válida, como meio de prova no processo penal, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro” (AgRg no AREsp n. 2.141.978/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015